Tribunal: TJPA
Processo: 0005263-15.2020.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005263-15.2020.8.14.0012

APELANTE: ALEXANDRO GAIA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I TODOS DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

2)
PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELA CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO. RECONHECIMENTO QUE NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES.
3)
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO. SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADO PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. SUMULA Nº 14. DO TJE/PA. COMPENSAÇÃO DA ATENANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO. SOMATÓRIO DAS PENAS PELO CONCURSO MATERIAL.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEXANDRO GAIA CARVALHO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa (
fls. 136/154 – ID 7997119
) que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, ambos à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
161/172 – ID 7997122
), em sede preliminar, demanda o recorrente pela revogação de sua prisão preventiva, permitindo ao réu que recorra em liberdade. No mérito pugna por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a comprovação da autoria delitiva, argumentando que a sentença se embasou em reconhecimento fotográfico nulo e nos depoimentos das vítimas, provas ilícitas por derivação.

Subsidiariamente, demandou pela retificação da pena base afastando as circunstâncias e consequências do crime como vetores negativos, ou ainda, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para dosar cada circunstância desfavorável.

Por fim, requereu o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, bem como, a absolvição do acusado da prática do segundo roubo, retirando da dosimetria a somatória das penas pelo concurso material, realizando-se a detração e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 177/184 – ID 7997125
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 191/204 – ID 9061911
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reduzida a pena base fixada na sentença, bem como reconhecida a prática de crime continuado, afastando-se o concurso material.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Coronel Raimundo Leão, em frente à loja "Festary", nesta Comarca de Cametá, o acusado ALEXANDRO GAIA CARVALHO na companhia de outro indivíduo não identificado, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraiu o aparelho celular das vítimas ALICE PAES WANZELER, MARIA VALDINELIA RODRIGUES GARCIA e ÁTILA MENDES AQUINO.

Segundo consta dos depoimentos das vítimas, estas estavam em frente ao seu estabelecimento de trabalho, quando foram surpreendidas com dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta Honda FAN, cor preta, tendo o garupa descido do veículo e portando uma arma de fogo, que mostrou no cós de sua bermuda, exigiu que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, dizendo: "fiquem caladas, não falem nada, só passem o celular” (TEXTUAIS).

Fato seguinte, a vítima ALICE PAES WANZELER entregou seu IPHONE 7 (IMEI 355327080958356), MARIA VALDINELIA RODRIGUES GARCIA seu GALAXY J4 CORE (IMEI 358532106015019), e ATILA MENDES AQUINO, seu aparelho SAMSUNG A10 (IMEI 355751113358823), tendo o acusado se evadido do local com seu comparsa.

As vítimas registraram Boletim de Ocorrência e comunicaram a polícia militar informando as características do indivíduo que portava a arma de fogo: olhos claros marcantes e olheiras, vestia camisa azul e estava de máscara. Passando a polícia a diligenciar em busca deles.

Não obstante, no mesmo dia, por volta das 22h30min, a dupla criminosa fez novas vítimas, agindo com o mesmo
modus operandi.

As vítimas ROSIANE DE JESUS MORAES TELES, e seu namorado RENAN DO SOCORRO DOS SANTOS BORGES, encontravam-se no cais da cidade, quando foram abordados pelo acusado e seu comparsa, que chegaram na motocicleta Honda Fan, preta, sem placa, tendo o garupa descido e puxado do cós da bermuda, a arma de fogo, mostrando para as vítimas e dizendo: "Passa o celular os dois” (TEXTUAIS), tendo as vítimas atendido e entregado o GALAXY A30 (IMEI 356141109507329) e um SAMSUNG M10. MEI 357124101012679).

A polícia militar novamente foi acionada onde as vítimas do segundo crime descreveram os assaltantes: o condutor da motocicleta Honda Fan, preta estava "de capacete, com uma camisa cor escura desbotada, enquanto o garupa trajava uma camisa manga comprida vermelha, bermuda, máscara, sem capacete, cabelo aos lados baixo e encima meio grande, ondulados, pintado de roxo, olhos claros amarelados, muitas olheiras, sobrancelhas fortes e pequenas".

Durante as diligências, por volta das 06h30min da manhã do dia seguinte, a polícia localizou o acusado
ALEXANDRO GAIA CARVALHO,
cujas características correspondiam às descritas pelas vítimas, tendo o conduzido para a delegacia.

Diante da autoridade policial as 05 (cinco) vítimas reconheceram o acusado como o indivíduo que portava a arma de fogo no assalto, sendo o mesmo que subtraiu seus aparelhos celulares. O acusado declarou que já havia sido preso por 09 (nove) anos, pelo crime de roubo e se reservou ao direito de permanecer calado.

Em razão dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71 do CPB.

Irresignado, o apelante pugna por sua absolvição, aduzindo que o reconhecimento pessoal realizado é nulo, ao passo que as provas testemunhais dele decorrente são nulas por derivação, não havendo nos autos provas suficientes a demonstração da autoria delitiva.

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida. Explico.

Em análise atenta dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foi demonstrada nos autos através dos depoimentos concisos e coerentes das vítimas e das testemunhas colhidos na fase inquisitiva (
fls. 13/21 – ID 7997078
), reiterados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10.02.2021 (
fls. 91/93 – ID 7997093
) cujas mídias digitais foram migrada pra o sistema PJE.

Na oportunidade, as vítimas do primeiro assalto, ocorrido às 15h00min do dia 03.10.2020, Sras. Alice Paes Wanzeler e Maria Valdineia Rodrigues Garcia, bem como o Sr. Átila Mendes Aquino, relataram em uníssono que foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o garupa descido do veículo e subtraído o celular dos ofendidos mediante violência e grave ameaça exercida com a arma de fogo que portava na cintura, tendo as vítimas o reconhecido por seus olhos claros e pelas intensas olheiras que o réu apresenta, bem como pelas tatuagens na região das mãos.

Na sequência, foram ouvidas as vítimas do segundo roubo, ocorrido no mesmo dia, no período da noite, por volta das 22h00min, tendo os ofendidos Rosiane de Jesus Moraes Teles e Renan do Socorro dos Santos Borges, relatado o mesmo
modus operandi
empregado pelo acusado e seu comparsa, descrevendo que o réu desceu da garupa da motocicleta e anunciou o assalto, mostrando a arma de fogo que portava na cintura para intimidar as vítimas, subtraindo seus celulares em seguida. Ainda em juízo, os ofendidos relataram as mesmas características do acusado, informando que ele possui olhos claros e olheiras marcantes.

Em seu interrogatório, o réu Alexandro Gaia Carvalho confessou apenas o primeiro assalto, relatando que portava uma arma de brinquedo na cintura e que vendeu os celulares roubados para comprar drogas, tendo jogado o simulacro fora.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

De outra banda, muito embora o reconhecimento fotográfico realizado em juízo pelas vítimas não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, observa-se que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, a qual foi corroborada pelos relatos concisos e coerentes de todos os ofendidos, pelos depoimentos do policiais e pela própria confissão do acusado, restando sua condenação amparada em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste aos pleitos formulados pelo recorrente. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que para ambos os crimes, o juízo de origem, ao avaliar os vetores do art. 59 do CPB, cometeu equívoco ao considerar desfavorável as
consequências do crime
, aduzindo para tanto que os bens roubados não foram devolvidos às vítimas, elemento este, ínsito ao tipo penal.

Todavia, prevalece desfavorável ao acusado as
circunstâncias do crime
, tendo o acusado praticado os ilícitos em via pública, surpreendendo as vítimas ao chegar de surpresa em uma motocicleta, reduzindo sua capacidade de reação. No mesmo sentido,
a culpabilidade do réu
revelou-se exacerbada, tendo utilizado uma arma de fogo para empregar maior violência e temor aos ofendidos, constrangendo-lhes a entregar seus aparelhos celulares.

Oportuno destacar, que todas as vítimas foram uníssonas ao relatar que o acusado portava a arma de fogo na cintura aquando da ação delitiva, levantando sua camisa para dar maior visibilidade ao armamento, restando configurada a utilização do artefato, sendo despicienda a apreensão e perícia da arma para atestar sua potencialidade lesiva, nos termos da Súmula nº. 14 do TJE/Pa
[1]
.

Assim, resta plenamente justificada a exasperação da pena base pouco acima do mínimo legal, devendo ser mantida a reprimenda inicial em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, nos termos do que orienta a Súmula nº. 23 do TJE/Pa
[2]
.

Na segunda etapa, deve ser mantida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (
fls. 116/117 – ID 7997116
), mantendo-se inalterada a pena inicial.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição de pena, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes, incidindo a fração de 1/3 (um terço),
restando a pena do réu quantificada em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, para cada um dos crimes praticados.

Por fim, considerando que, muito embora os dois ilícitos tenham sido realizados no mesmo dia, com o mesmo
modus operandi,
constata-se que foram praticados em contextos fáticos diversos, com ações distintas, inexistindo unidade de desígnios nas ações, razão pela qual, deve ser mantida a incidência do concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CPB. No mesmo sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA, E A ATENUANTE DE CONFISSÃO. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, PELO ROUBO NO QUAL NÃO HOUVE CONFISSÃO. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE DEFINIRAM SEREM DIVERSAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

- O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. - Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes, sem fundamentação baseada em circunstâncias que desbordem do tipo penal circunstanciado, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. - Quanto à continuidade, o art. 71 do Código Penal prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). -
O Tribunal a quo, ao ratificar a sentença aplicando o concurso material entre os crimes, enfatizou que os delitos foram praticados em contextos distintos, além de inexistir unidade de desígnios entre as ações, afastando, com robustez, a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal
. A conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do remédio heroico.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas aplicadas ao paciente para 17 anos e 24 dias, e 40 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 398.752/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Ante ao exposto, em razão da somatória da pena definitiva para ambos os crimes, resta a pena definitiva do acusado quantificada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea a) do CPB, e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

[2]
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 29/06/2023